Tribunal: STF
Processo: HC 217122
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 731.718/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática dos crimes de extorsão (art. 158, §1º, do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1º, §2º, I, da Lei 9.613/1998). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A manifestação do Ministério Público Federal, pela concessão de liberdade provisória ao réu, não vincula o julgador.



    2. A decisão que originariamente impôs a cautela extrema decorreu de provocação do Ministério Público, diante da gravidade concreta do delito em tese perpetrado e do risco de reiteração.



    3. Em recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, o Relator Ministro Gilmar Mendes destacou que, "muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público".



    4. Como já demonstrado na decisão agravada, no decreto preventivo há menção a circunstâncias indicativas da gravidade da suposta prática ilícita, bem como prévia investigação que colheu elementos que evidenciam o risco de reiteração delitiva, dados que lastrearam a imposição da cautela extrema, nos moldes considerados válidos pela jurisprudência desta Corte Superior.



    5. Agravo não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) não é cabível a determinação de prisão preventiva baseado na gravidade da conduta perpetrada; (b) Vê-se nitidamente que foi uma cobrança de dívida decorrente de inadimplência de Dejair com relação à empresa Trepiche, ora credor que repassou o cheque para ser cobrado. Assim, resta flagrantemente comprovado que não existem ameaça e muito menos ameaça grave, seja de morte ou de um mal maior a ser cometido contra a vítima Dejair, ou mesmo ameaçar chamar criminosos de facção criminosa para resolver a situação ou ainda perpetrar qualquer conduta violenta, como gritos, socos e quebradeira, como de praxe fazem os verdeiros criminosos; e (c) no caso concreto, a dívida existe, bem como foi reconhecida pela vítima Dejair, entretanto, ela está prescrita, ou seja, não existe mais a possibilidade de se intentar ação judicial com vistas a receber o valor correspondente. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A decisão proferida pelo Juízo singular traz os seguintes argumentos (fl. 65, grifei): 



    É o caso de se decretar a prisão preventiva sob a perspectiva da ordem pública, por fundado receio do cometimento de novas infrações penais, pois os denunciados se utilizaram de grave ameaça contra pessoas idosas durante a prática criminosa, o que revela extrema periculosidade, decorrente do poder intimidador exercido sobre as vítimas. Além do mais, os relatórios de investigação denotam que os denunciados fazem do crime o seu meio de vida, gerando evidente intranquilidade social, relevando o perigo de suas liberdades. 



    A cautelar de natureza pessoal se justifica também pela conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, haja vista que se imputam aos indiciados a autoria do crime de extorsão, crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 



    No mais, às fls. 225/226, do relatório de investigação restou apurado que o denunciado João Vitor da Silva Ferreira providenciou a renovação de seu passaporte, pretende viajar para "Cancun", além de possuir cidadania italiana, denotando evidente risco à aplicação da lei penal. 



    Em relação ao modus operandi da suposta prática ilícita, o acórdão registrou que a denúncia descreve que o paciente e o corréu "constrangeram a vítima mediante grave ameaça (simulando emprego de arma de fogo contra pessoa idosa, além de se passarem por policiais militares) no intuito de obter indevida vantagem econômica, no valor de R$ 13.000,00, dívida esta prescrita" (fl. 45). 



    [...] 



    Ao formalizar a acusação, o Parquet ressaltou que (fls. 52-54 daqueles autos, grifei): 



    Segundo apurado, no dia 18 de fevereiro de 2021, os denunciados compareceram à residência da vítima para receber a quantia referente à uma cártula emitida por Dejair Braga no valor de R$ 13.000,00. 



    Mesmo a vítima informando que não possuía condições de efetuar o pagamento, os denunciados insistiram no recebimento do valor por qualquer forma de pagamento, com entrega de veículos, semovente ou outros bens. 



    Em dado momento, agindo de forma alterada, os denunciados passaram a constranger a vítima, com emprego de grave ameaça, simulando estarem armados. 



    Ato contínuo o denunciado FABIANO MOIZES DA SILVA passou a usar o telefone celular, dizendo que estava acionando a Força Tática, pronunciando o nome do Capitão "Duarte", como se estivesse a conversar com este, bem como ainda informou que seu comparsa era policial militar. 



    Toda a ação criminosa foi filmada pela esposa da vítima, perdurando por cerca de 40 minutos, o que elevou a ira dos denunciados, que, simularam estarem armados novamente e proferiram a seguinte ameaça, antes de deixarem o local: "Se não pagar por bem, vai pagar por mal e com juros". 



    A vítima e sua esposa compareceram à delegacia e realizaram o reconhecimento fotográfico dos denunciados. 



    Em virtude dos fatos supracitados, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar na residência dos denunciados, sendo encontrados no imóvel de JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA, 109 (cento e nove) cártulas de instituições, valores, emitentes e favorecidos diversos; 16 (dezesseis) notas promissórias de emitentes e valores diversos; 01 (um) talão de notas promissórias em branco; 08 (oito) cartões bancários de instituições e titularidades diversas; 11 (onze) aparelhos telefônicos; 06 (seis) chips de telefonia móvel; 01 (uma) agenda com anotações de contabilidade; 03 (três) folhas de papel contendo um boleto bancário e anotações de contabilidade, além de 04 (quatro) eppendorfs contendo cocaína e 01 (uma) porção de maconha. 



    Já na residência de FABIANO MOIZES DA SILVA foram localizados 23 (vinte e três) cártulas de instituições, valores, emitentes e favorecidos diversos; 07 (sete) notas promissórias de emitentes e valores diversos; 01 (um) aparelho celular, além de outros documentos relacionados às cobranças de dívidas. Procedida a análise dos aparelhos celulares dos denunciados, observou-se que FABIANO MOIZES DA SILVA manteve diversas conversas relacionadas a cobranças, demonstrando que prosseguiu com atividade espúria mesmo após ser agraciado com a benesse da liberdade provisória no processo digital nº 1500967-73.2021.8.26.0603, originado de sua prisão em flagrante por prática delitiva idêntica. 



    Por sua vez, o conteúdo extraído do telefone do denunciado JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA, revelou sua dedicação a atividades criminosas, mediante a prática de extorsões, estelionatos, furtos mediante fraude (caixa eletrônico), falsas comunicações de crime com o escopo de ensejar a fiscalização, por agentes públicos, de estabelecimentos comerciais concorrentes de seu comércio (“Seo Manga”) e até mesmo tráfico de entorpecentes. 



    Ademais, as provas angariadas demonstraram que os denunciados ocultam e dissimulam a origem e natureza ilícita dos valores obtidos em decorrência de suas atividades espúrias, empregando-os na aquisição de veículos e realizando movimentação bancária, inclusive por meio de interpostas pessoas. 



    Com base nesses elementos, observo a menção a dados suficiente para lastrear a prisão provisória [...], circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente “diante do risco de reiteração delitiva, visto que a investigação realizada pela autoridade policial desvelou indícios do envolvimento do ora paciente na prática de diversos ilícitos”.



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa legitima a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente